Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012. CITAÇÃO DO RÉU. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível a declaração de inconstitucionalidade de Provimento da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por se tratar de ato interna corporis.
2. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos deste Tribunal de Justiça, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), será arquivada sem baixa na distribuição.
3. Resta constatado nos autos que a determinação de arquivamento ocorreu após angularizada a relação processual com a citação da executada, na medida em que esta constitui pressuposto de validade do processo, a teor do art. 239 do Código de Processo Civil.
4. O valor da execução antes da decisão de arquivamento encontra-se adequado com a previsão normativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.